Tribunal: TJPA
Processo: 0809416-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809416-31.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, MARCELO CORREA LEITE, ROSANGELA LOBATO DE OLIVEIRA LEITE, ALCEBIADES VIEIRA MOTA, LUZIA SELMA BORGES MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0809416-31.2019.8.14.0000

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADA:
PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, MARCELO CORREA LEITE, ROSANGELA LOBATO DE OLIVEIRA LEITE, ALCEBIADES VIEIRA MOTA, LUZIA SELMA BORGES MOTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o
acórdão
embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809416-31.2019.8.14.0000

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADA:
PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, MARCELO CORREA LEITE, ROSANGELA LOBATO DE OLIVEIRA LEITE, ALCEBIADES VIEIRA MOTA, LUZIA SELMA BORGES MOTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
R.T.M.
,
em
face do Acórdão
que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em linhas gerais, a existência de obscuridade na decisão embargada, reiterando novamente os seus argumentos expostos no Agravo Interno, motivo pela qual postula o conhecimento e o provimento dos Embargos, a fim de sanar o vício apontado, aplicando-lhes os devidos efeitos infringentes.

Na sequência,
Protec Produtos e Serviços Técnicos Ltda- Me

protocolizou petição, primeiramente, pleiteando

“
a
habilitação
dos advogados,
Dr. Marcus Vinicius Botelho Brito
, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PA 21.028) e da advogada,
Dra. Luciana Flexa da Silva
, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PA 23.662)”,

“procedendo-se a remoção do patrono substabelecente de todas as notificações realizando ainda as devidas anotações de estilo”.

Posteriormente, apresentaram as respectivas contrarrazões recusais, sendo postulado o “
recebimento das presentes contrarrazões aos Embargos de Declaração para ao final negar provimento ao recurso do Embargante, ante a inexistência de qualquer obscuridade se mantendo incólume a decisão do M.M juízo.
Requer

ainda, que todas as publicações e notificações referentes ao processo em epígrafe sejam realizadas
exclusivamente e obrigatoriamente

em nome do advogado, Dr. Marcus Vinicius Botelho Brito, OAB/PA nº 21.028, (procuração nos autos e anexa), na forma do art. 272, § 5º, do CPC/2015, sob pena de nulidade”.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0809416-31.2019.8.14.0000

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADA:
PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, MARCELO CORREA LEITE, ROSANGELA LOBATO DE OLIVEIRA LEITE, ALCEBIADES VIEIRA MOTA, LUZIA SELMA BORGES MOTA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Em ponto de partida, impõe consignar, como é de geral conhecimento, que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento ao Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática do Relator originário (Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior), que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que se encontrava prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto.

Com efeito, sem a necessidade de maiores ilações, registro que o mencionado Órgão Julgador entendeu - na mesma linha do decidido pelo Des. Relator Originário – que o Agravo de Instrumento interposto se encontra prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, uma vez que, posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu

nova

decisão

anulando todos os atos do processo ocorridos, inclusive o
decisum
agravado pelo embargante.

Destarte, conforme anteriormente destacado, ainda que essa nova decisão tenha sido impugnada por meio de outro Agravo de Instrumento, a verdade é que “
discussão no outro recurso (processo nº 0800391-57.2020.8.14.0000) é mais ampla, inclusive, englobando a presente decisão agravada objeto deste Agravo Interno”.

Desse modo, esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão unipessoal proferida pelo Des. Relator Originário, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

De qualquer modo, calha salientar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
“c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/03/2023